Tribunal: TJDFT
Processo: 0712589-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712589-71.2024.8.07.0001 RECORRENTE: RAIMUNDO ABDON DE MELO FILHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade da justiça, autoriza o indeferimento do pedido quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil). 2. Para a concessão da gratuidade de justiça não basta apenas a declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta da parte não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 3. No caso dos autos, os documentos juntados com a petição inicial não indicam a hipossuficiência, não havendo que se falar que não tenha condições de arcar com as custas processuais, que são de baixo valor no Distrito Federal, estando correto o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, sustentando não ser possível a adoção de critério objetivo baseado exclusivamente no teto do INSS para o indeferimento da gratuidade de justiça. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ e requer a suspensão do feito em razão do Tema 1.178/STJ, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas, Ana Paula Bezerra Godoi, OAB/DF 50.252, Damiane Aparecida Alves Corgosinho, OAB/DF 49.977, e Fernanda Silveira Vargas, OAB/DF 41.684. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.675.239/GO (Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 27/8/2024). Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.965.073/DF relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 3/11/2023). A corroborar, confira-se, ainda, o AREsp n. 2.597.471/MG (Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19/8/2024). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de suspensão do presente feito, cumpre observar que o Tema 1.178/STJ não foi objeto de debate pela turma julgadora. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas, Ana Paula Bezerra Godoi, OAB/DF 50.252, Damiane Aparecida Alves Corgosinho, OAB/DF 49.977, e Fernanda Silveira Vargas, OAB/DF 41.684. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024